Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por genitor em face de sua filha menor, representada por sua genitora, com pedido de redução da obrigação alimentar anteriormente fixada em 120% do salário-mínimo. Alegou alteração na capacidade financeira, por ter deixado de atuar como empresário e passado a exercer cargo de técnico em administração, com rendimento inferior. A sentença de 1o grau acolheu parcialmente o pedido, reduzindo os alimentos para 15% dos rendimentos brutos do alimentante. A ré interpôs apelação, requerendo: (i) improcedência da ação revisional; (ii) majoração dos alimentos; (iii) condenação do autor por litigância de má-fé; e (iv) revogação da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos alimentos fixados em sentença; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação do autor por litigância de má-fé; e (iii) determinar se o alimentante possui condições financeiras que afastem o benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A majoração dos alimentos é cabível quando verificado que o valor fixado em sentença não atende às necessidades básicas da alimentada, considerando-se as possibilidades do genitor e as necessidades da menor. Embora não comprovadas outras fontes de renda mensal relevantes, o valor de 15% revela-se insuficiente diante das despesas da menor, impondo-se a elevação para 20%.
4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica no caso.
5. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de hipossuficiência econômica. Ausente prova de que o autor aufira rendimentos expressivamente superiores aos declarados, deve ser mantido o benefício concedido na origem.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878063, 0718261-13.2022.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024, DJe 13/08/2024.